Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-08.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001492-08.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR SANDRO DA SILVA - CPF: 062.893.021-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVELLEY ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 036.085.851-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIANE CAETANO DA SILVA - CPF: 059.146.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 400 DO CPP PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉU INQUIRIDO ANTES DAS TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – NULIDADE RELATIVA – MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – OCORRÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR INCREMENTO NA PENA-BASE – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal fixou a orientação segundo a qual a norma inscrita no art. 400 do CPP deve ser aplicada a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, sob pena de nulidade do interrogatório, mas, por se tratar de nulidade relativa, deve ser arguida tempestivamente, com a comprovação do prejuízo causado à defesa do acusado.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese previstas na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denota que o acusado trazia consigo drogas para fins de mercancia.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal.

Se não realizado estudo psicossocial com a intervenção de profissionais habilitados na investigação da personalidade humana, torna-se temerária e precipitada a análise da referida circunstância judicial.

Inexistindo fundamentação que justifique o aumento da reprimenda, sobretudo diante da pequena quantidade de drogas apreendida (5,05g de pasta-base de cocaína), a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilmar Sandro da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1001492-08.2020.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento devido à inversão da ordem de colheita dos depoimentos, o que viola o disposto no art. 400 do CPP, bem como a
imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do réu e a nulidade da prova dela obtida. No mérito, postulou a absolvição do acusado por falta de provas da traficância de drogas e, subsidiariamente, a retificação da pena basilar aplicada (Id. 116828571).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares arguidas e a manutenção da condenação, porém, requereu a retificação da pena basilar, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e personalidade do agente (Id. 116828575).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 122021480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 14h40min, na residência localizada na rua Generosa, n. 83, bairro Jardim Paraguai, na cidade de Barra do Bugres/MT, o acusado
Gilmar Sandro da Silva
guardava, para fins de mercancia, treze porções pesando aproximadamente 5,05g de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, a polícia militar tem recebido diversas denúncias em relação ao acusado, que no dia dos fatos, receberam outra denúncia relatando que o acusado estava comercializando entorpecentes nesta cidade, estava andando armado auxiliando na cobrança do recolhe de dinheiro das “lojinhas” bocas de fumo, pois o mesmo é membro da facção criminosa comando vermelho, bem como na data de ontem teria buscado drogas na cidade de Nova Olímpia/MT e retornado de madrugada.

Diante dessas informações, os policiais militares já tinham conhecimento que o acusado estava com uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha, realizando a entrega de entorpecentes, resolveram realizar monitoramento do acusado, acompanhando até uma residência, situada na Rua Antônio Zanardi Filho, local onde foi abordado e revistado.

Na revista, foi localizado no seu bolso a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), e um aparelho celular. Em busca minuciosa, os policiais militares encontraram dentro da cueca do acusado, 13 (treze) porções de pasta base de cocaína, prontas para o comércio.

Questionado sobre a origem da droga, o acusado alegou que havia conseguido na cidade de Nova Olímpia/MT.

O laudo de constatação (fls. 57/59-PDF), bem como o laudo definitivo (fls. 60/62-PDF), apresentaram resultados POSITIVO para Cocaína (...)
” (Id. 116828517).

Diante desses fatos, o acusado Gilmar foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 5 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 641 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente,
a nulidade
da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência devido à inversão da ordem de colheita dos depoimentos
, posto que o interrogatório foi o primeiro ato da instrução, o que viola o disposto no art. 400 do CPP e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, apesar de a Lei 11.343/06 prever rito próprio para o processamento de diversos crimes, com a realização do interrogatório como primeiro ato da instrução, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
HC
127.900/AM, fixou a orientação segundo a qual a norma inscrita no art. 400 do CPP deve ser aplicada a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, sob pena de nulidade do interrogatório.

Por outro lado, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a não observância da citada ordem constitui nulidade relativa, que somente pode ser anulada em caso de demonstração de efetivo prejuízo à defesa do réu (STJ,
HC
345.034/MG, rel. Min Felix Fisher, 5ª Turma, DJe 29.3.2027). Além disso, é necessário que o vício seja arguido durante o ato, na audiência de instrução, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça tem se manifestado, conforme se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO MESMO CÓDEX – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO QUE CONSTITUI MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – (...) E,
não obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0022105-66.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30.08.2021).

Na hipótese, verifico que durante a realização da audiência de instrução e julgamento não houve qualquer manifestação da defesa nesse sentido, arguindo a pretensa nulidade somente em sede de alegações finais, situação que denota que a matéria encontra-se preclusa.

Ademais, para a anulação do ato pretendido, o apelante deveria ter demonstrado o prejuízo que sofreu com a referida inversão, ônus processual do qual a defesa não se desincumbiu.

Em seguida, a defesa sustentou
a nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar
realizada, porque
os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a transgressão à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Militar recebeu informações de que o acusado Gilmar seria integrante da facção criminosa “
Comando Vermelho
” e que estaria na cidade de Nova Olímpia/MT, auxiliando na cobrança do “
recolhe
” de dinheiro das “
bocas de fumo
”, e que estaria se utilizando de uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha.

Diante desses dados e considerando que o acusado era monitorado por tornozeleira eletrônica, os policiais militares confirmaram com o DEPEN – Departamento Penitenciário, se o aparelho indicava que o réu estava em Nova Olímpia/MT, apesar de residir em Barra do Bugres/MT, o que foi confirmado.

Nesse contexto, os policiais militares passaram a diligenciar pela cidade, ocasião em que localizaram o acusado Gilmar e fizeram o seu acompanhamento, abordando-o no momento em que chegava à residência localizada na rua Antônio Zenardi Filho.

Realizada busca pessoal, os policiais localizaram treze porções de pasta-base de cocaína escondidas dentro da cueca do acusado Gilmar, motivo pelo qual adentraram a residência onde estaria hospedado, local em que, todavia, nada de ilícito foi encontrado.

Assim, verifico que a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva, pois, realizada busca pessoal, foram localizadas treze porções de pasta-base de cocaína nas vestes íntimas do suspeito, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no imóvel ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, o que torna lícita a busca realizada no domicílio, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o acusado trazia consigo certa quantidade de droga.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares arguidas.

Superadas as questões preambulares, a
defesa requereu a
absolvição do acusado
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a traficância de drogas, sobretudo porque não foram inquiridas pessoas que adquiriram drogas com o acusado, baseando-se a sua condenação exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a sua prisão.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Gilmar negou a propriedade das drogas, aduzindo que estava na residência da sua amiga quando foi surpreendido pelos policiais militares que invadiram o local e realizaram a sua detenção. Disse que nada de ilícito foi localizado consigo e que a droga apreendida nos autos foi “
plantada
” pelos policiais para lhe prejudicar (Id. 116829249).

Em juízo, o apelante ressaltou que não é integrante de facção criminosa e que estava apenas almoçando na casa de uma amiga quando foi surpreendido pelos policiais militares que pularam o muro com armas em punho, ordenando que se entregasse. Afirmou que a droga não estava em seu poder e que o flagrante foi armado pela Polícia Militar (mídia de Id. 132464162).

Em contrapartida, o policial militar
Willian Antônio Evandro Lima Vieira
relatou à autoridade judiciária que a Polícia Militar recebeu informações de que o acusado Gilmar estaria na cidade de Nova Olímpia/MT por ordens do “
Comando Vermelho
” para realizar a distribuição de drogas e receber os valores pagos pelas “
lojinhas
” à facção criminosa, destacando que foi localizado em posse do réu treze porções de pasta-base de cocaína:

“
(...) Gilmar já é conhecido nosso aí, de integrar a organização criminosa Comando Vermelho e no dia o referido teria ido buscar uma droga em Nova Olímpia e estaria auxiliando na distribuição de drogas e fazendo o recolhe das lojinhas, inclusive antes disso, nós confirmamos com os agentes penitenciários que havia a localização dele lá na cidade de Nova Olímpia, confirmando a informação que nós havíamos recebido e nós fizemos o monitoramento no local que nós sabíamos que ele estava ficando, que era uma residência nesse endereço que está na ocorrência, e fizemos o monitoramento no local e no dia um pouco antes visualizamos ele chegando na residência com uma motocicleta e abordamos ele e localizamos as drogas em suas partes íntimas, fizemos a busca no local ali e após isso, a nós fizemos também a busca na residência, pois a gente sabia que era utilizada para esse fim (...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor lembra como que a droga estava acondicionada? TESTEMUNHA: Estava em uma embalagem com treze porções, se eu não me engano e mais uma quantidade em dinheiro. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele falou alguma coisa para o Senhor quando ele foi preso? De quem era essa droga e o que ele estava fazendo com essa droga? TESTEMUNHA: Ele falou que teria pego essa droga em Nova Olímpia, só que não informou de quem ele pegou lá. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Vocês chegaram a monitorar ele, observar o trajeto que ele estava agindo de um lado para o outro, o que ele estava fazendo? TESTEMUNHA: Sim, ele fazia a distribuição da droga e ele recolhia o dinheiro das lojinhas e ele buscava essa droga em Nova Olímpia, nesse dia nós o visualizamos próximo à residência, chegando já, foi quando nós fizemos a abordagem e conforme eu tinha dito ai, confirmamos que ele tinha ido a Nova Olímpia, confirmando a informação da pessoa que passou pra gente e na abordagem a gente localizou essa droga ai. (...) Na localização dele, no dia anterior ele voltou de madrugada de Nova Olímpia (...) confirmando isso com os agentes penitenciários (...)
” (excerto da sentença de Id. 116828561, p. 4; mídia de Id. 132464162).

Igualmente, o policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
narrou em juízo que existiam informações indicando que o acusado Gilmar é integrante do “
Comando Vermelho
” e estaria na cidade de Nova Olímpia/MT para efetuar a distribuição de drogas, destacando que algumas porções de pasta-base de cocaína foram localizadas em sua vestimenta, senão veja-se:

“
(...) Nós tínhamos recebido informações que o Gilmar estava andando armado pela cidade, fazendo cobrança de devedores de drogas, boca de fumo do Comando Vermelho e que também estava distribuindo droga e nós tínhamos informações também, como tínhamos feito muitas apreensões aqui em Barra do Bugres, ele estava escondendo a droga em Nova Olímpia e ele estava indo buscar as drogas lá em Nova Olímpia e trazendo pra Barra, ai nesse dia do fato, nós recebemos informação que ele estaria fazendo entrega no Maracanã em uma motocicleta Biz de cor vermelha. Diante disso, nós fizemos o monitoramento e em certo momento nós o avistamos, fizemos o acompanhamento e ele foi até uma residência, naquele local nós o abordamos, e em revista encontramos com ele algumas porções de drogas e perguntado pra ele de quem era a motocicleta que ele estava usando, ele falou que era da mulher da residência que ele tinha chegado (...)
” (excerto da sentença de Id. 116828561, pp. 4-5; mídia de Id. 132464162).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, ainda que o acusado tenha negado a autoria delitiva, sustentando que tudo não passou de uma “
grande armação
” dos policiais militares, não trouxe aos autos qualquer justificativa que pudesse sustentar as suas afirmações, sobretudo porque asseverou que não conhece os policiais que participaram da sua prisão e não soube sequer indicar os motivos pelos quais eles estariam interessados em lhe prejudicar.

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que havia informações indicando a prática da traficância de drogas pelo acusado Gilmar e, abordado pelos policiais militares, foi surpreendido em posse de treze porções de pasta-base de cocaína.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos e,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a sua absolvição.

Em seguida, a defesa postulou
a
redução da pena basilar fixada
, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, bem como diante da ínfima quantidade de drogas apreendida em seu poder.

Perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou desfavoráveis ao acusado Gilmar a conduta social, a personalidade do agente, a quantidade e natureza da droga apreendida, resultando na sanção basilar de 5 anos e 6 meses de reclusão.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o juízo singular destacou que os “
antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu [SEEU – Processo Criminal n° 2045-09.2019.811.0008]. De outro lado, anoto que o réu responde a Ação Penal nesta Comarca [Processo n° 0006811- 42.2018.8.11.0008 (Receptação)]. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
” (Id. 116828561, p. 11).

Contudo, premente destacar que a
conduta social
se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).

Assim, tal circunstância judicial não se confunde com o seu histórico criminal, até porque nada impede que um indivíduo dedicado a atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive, situação que denota o equívoco da sentença reprochada.

Igualmente, imperativo reconhecer que
não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da
personalidade do agente
, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Da mesma forma, ainda que a quantidade e natureza da droga sejam circunstâncias preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06), no caso em apreço, entendo que não podem ser ponderadas em prejuízo do réu, posto que foram apreendidos apenas 5,05g de pasta-base de cocaína, quantia que não pode ser tida como relevante à fixação da pena.

Portanto, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, reduzindo a pena basilar para o mínimo legal, isto é, para
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, considerando tratar-se de réu reincidente em crime doloso, agravo a pena na fração de 1/6, alcançando a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena aplicada e a reincidência do acusado (CP, art. 33, § 2º).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
580 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, readequando a pena privativa de liberdade para
5 anos e 10 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
580 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022